Tribunal: CARF
Processo: 10240.721683/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.721683/2014-77
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-004.405 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Interessado
BRASIL DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS
ALIMENTICIOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA FINS FISCAIS.
APROVEITAMENTO DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE.
Não havendo condições de se verificar se os valores pagos pela pessoa jurídica
desconsiderada foram exatamente referente às operações glosadas, e o
contribuinte não trouxe aos autos provas para a devida segregação, descabe o
aproveitamento destes valores na autuação fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
Embargos de Declaração opostos pela DRF/Porto Velho no que tange ao aproveitamento dos
tributos pagos pela AZP, e, no mérito, dar provimento, com efeitos infringentes, para sanar a
obscuridade apontada no Acórdão no 1402-003.265, negando o direito de a contribuinte se
aproveitar do imposto pago pela AZP.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.721683/2014-77
Fl. 2983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.405 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721683/2014-77

Murillo Lo Visco, Paula Santos de Abreu, Bárbara Santos Guedes (Suplente Convocada) e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente). Ausente o Conselheiro Caio César Nader Quintella.

Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Porto Velho/RO, em face de decisão exarada na sessão plenária de 24 de julho de
2018, por esta Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção que julgou
recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo Brasil Distribuidora Indústria e Comércio de
Produtos Alimentícios Ltda., decidindo, mediante Acórdão no 1402-003.265, em dar provimento
parcial ao pedido da recorrente, em decisão assim ementada naquilo que é objeto dos presentes
aclaratórios:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Ensejam a nulidade apenas os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS.
A cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício só é passível de
impugnação a partir do momento em que o fato se materializar, sendo defeso
ao órgão de julgamento apreciar a matéria preventivamente.
IRPJ E CSLL. BASE DE CÁLCULO. APURAÇÃO.
Correta a apuração do IRPJ e da CSLL se considerado o Lucro Real
efetivamente encontrado na DIPJ.
IRPJ E CSLL. DESCONSIDERAÇÃO DE EFEITOS TRIBUTÁRIOS DE
ATOS. REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. DESPESAS.
Correta a glosa de despesas apropriadas relativamente a arrendamento de bens
e prestação de serviços, quando a arrendadora e prestadora de serviços foram
constituídas somente para fins de economia tributária, sem propósito negocial,
portanto.
IRPJ E CSLL. DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS. DESPESA. ADIÇÃO.
Glosam-se as despesas relativas a doações a partidos políticos, se não
demonstrada corretamente a sua adição ao lucro líquido para determinação do
lucro real.
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
MULTA QUALIFICADA.
Demonstrada a ocorrência de simulação, correta a aplicação da multa
qualificada no percentual de 150%.
Fl. 2984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.405 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721683/2014-77

SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Havendo interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal, correto o arrolamento desses interessados como sujeitos
passivos solidários. Contudo, na falta da caracterização da conduta
individualizada, cabe exonerar sua responsabilidade.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O dispositivo do Acórdão está assim redigido:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de
votos, i) rejeitar e afastar as preliminares suscitadas; ii) no
mérito, ii.i) por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário no que se refere aos lançamentos de glosa
de custos/despesas - item 0002 do auto de infração -,
vencidos os Conselheiros Caio Cesar Nader Quintella,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves e Lucas Bevilacqua
Cabianca
Vieira
que
davam
provimento;
ii.ii)
por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso
voluntário relativamente ao tema despesas não necessárias -
item 0001 do auto de infração -; ii.iii) por voto de qualidade,
negar provimento ao recurso voluntário e manter a
qualificação da multa em 150%, vencidos os Conselheiros
Caio Cesar Nader Quintella, Leonardo Luis Pagano
Gonçalves e Lucas Bevilacqua Cabianca Vieira que votavam
por afastá-la; ii.iv) por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo a sujeição
passiva da pessoa jurídica AZP Participações S/A com base
no artigo 124, I, do CTN; ii.v) por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário para, ii.v.i) afastar a
responsabilização imputada a Alcides Zirondi Primo e
Carlos Cezar Zirondi e, ii.v.ii) reconhecer o direito da
recorrente de se aproveitar do imposto pago pela AZP no
que concerne às despesas glosadas, conforme vier a ser
apurado pela unidade de origem quando da execução deste
acórdão.
Os embargos declaratórios da unidade da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Porto Velho - RO (fls. 2965/2966) já foram objeto de análise prévia e admitidos, em
relação a existência de efetiva obscuridade no provimento parcial que foi dado ao pedido da
embargante de aproveitamento dos tributos pagos pela AZP no que concerne às despesas que
foram glosadas na embargante, conforme despacho de admissibilidade (fls. 2968/2971).
Fl. 2985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.405 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721683/2014-77

Conforme sintetizado pelo despacho de admissibilidade prévia, foram estes os
argumentos suscitados pela embargante no que tange ao item admitido:
Nos embargos opostos, a embargante solicita esclarecimento
quanto ao “provimento parcial do pedido do contribuinte
para reconhecer o direito da recorrente de se aproveitar do
imposto pago pela AZP no que concerne às despesas
glosada”.
Isto porque, conforme noticia a embargante, “os valores
comprovadamente recolhidos foram apresentados pelo
contribuinte no documento 12 do seu recurso, conforme
tabelas abaixo”:

De acordo com a embargante, no acórdão embargado não
ficou claro “se o contribuinte tem direito a se aproveitar
apenas do IRPJ OU de todos os tributos pagos (IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS), conforme os documentos apresentados
(documento 12), acima discriminados”.
No exprimir do Despacho de Admissibilidade:
Os embargos de declaração têm como requisito de
admissibilidade a indicação de algum dos vícios de
obscuridade ou contradição no julgado ou omissão de algum
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Referido recurso é
regido pelo art. 65 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 - RICARF,
devendo ser oposto no prazo de 5 (cinco) dias contado da
ciência do acórdão. Ainda, de acordo com o art. 66 do
RICARF, os embargos também podem ser utilizados para a
correção de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto
Fl. 2986
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.405 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721683/2014-77

e os erros de escrita ou de cálculo existentes na decisão, não
havendo, neste caso, prazo específico para a sua
apresentação.
O referido art. 65 contém ainda o rol das pessoas
legitimadas a apresentar os embargos, dentre as quais inclui-
se o titular da unidade da administração tributária
encarregada da liquidação e execução do acórdão.
Este aspecto, aliás, suscitou dúvidas por parte da anterior
presidente deste colegiado, que decidiu pelo retorno dos
autos à unidade de origem (conforme despacho de fls. 2959-
2961), para que fosse comprovada a legitimidade do
embargante para oposição do recurso.
Em resposta, foram encaminhados ao CARF os embargos de
declaração ora sob análise, assinados pelo Delegado da
Receita Federal do Brasil em Porto Velho/RO.
Promovido o solicitado saneamento, e comprovada a
legitimidade do embargante, passa-se à análise.
Revisando o acórdão embargado, vis-à-vis a argumentação
da embargante, constata-se a existência de efetiva
obscuridade no provimento parcial que foi dado ao pedido
da embargante de aproveitamento dos tributos pagos pela
AZP no que concerne às despesas que foram glosadas na
embargante.
Referida obscuridade, aliás, já fora também percebida pela
anterior presidente deste colegiado, consoante registrado no
já mencionado despacho de fls. 2959-2961, nos seguintes
termos, verbis:
“O voto condutor do acórdão embargado dá provimento
parcial ao pedido da recorrente de aproveitamento dos
recolhimentos indicados no "doc. 12" de sua peça
impugnatória, e assim não resta claro se a parte não
concedida se refere aos tributos que não correspondem a
impostos, se representa a exclusão dos tributos cujo
recolhimento não venha a ser confirmado ou que não
correspondam às receitas equivalentes às despesas glosadas,
ou, ainda, se tem em conta os demais argumentos rejeitados
relativamente
à
infração
sob
análise.”
(destaques
acrescidos)
Pelo exposto, e com fulcro no art. 65, do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), ADMITO os embargos de declaração
opostos, para que seja sanada a mencionada obscuridade.

Fl. 2987
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.405 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721683/2014-77

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges – Relator

Como relatado, os embargos já foram alvo de admissão prévia.

Do voto:
A embargante sustenta OBSCURIDADE no que tange ao aproveitamento dos
tributos pagos pela AZP, conforme consta no voto e decisum embargado. Transcrevo inteiro teor
do voto no que tange a este quesito embargado:
- da alegação do aproveitamento dos tributos recolhidos pela
AZP Participações S/A nos valores cobrados no presente
lançamento
Alega a recorrente que devem ser reconhecidos os valores
recolhidos anteriormente, ou seja, que o presente lançamento
tenha como objeto apenas a diferença entre o recolhido pelo
contribuinte e o que o Fisco entende como devido. Afinal,
trata-se da mesma renda e do mesmo fato tributável.
Para tanto requer a reforma do v. acórdão recorrido para
seja abatido dos valores lançados, os tributos recolhidos pela
administradora,
consoante
demonstram
os
inclusos
comprovantes de recolhimento (doc. 12 da sua peça
impugnatória).
Entendo que a operação desconsiderada de arrendamento
envolve atividades inerentes a bens ativados no patrimônio
da recorrente, e em circunstâncias normais tem procedência
o seu pleito de compensar os valores da operação com o
autuado.
Assim, apesar de não haver previsão legal, o que acontece
com o presente voto é a desconsideração dos atos jurídicos
identificados na operação da AZP perante a recorrente, no
que concerne às despesas que foram glosadas. E na AZP, a
princípio, ofertadas como receitas, cujo tributação foi paga.
Destarte, DOU PROVIMENTO PARCIAL para reconhecer o
direito da recorrente de se aproveitar do imposto pago pela
AZP no que concerne às despesas glosadas, conforme vier a
Fl. 2988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.405 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721683/2014-77

ser apurado pela unidade de origem quando da execução
deste acórdão.

Assim, a obscuridade se centra no que exatamente está sendo concedido para
aproveitamento pela empresa Brasil pelos valores pagos pela AZP, em virtude da
desconsideração das operações desta perante aquela.
Primeiramente, cabe rememorar que o presente processo envolveu inicialmente
valores e matérias restritas de PIS e Cofins que foram apartados para o processo administrativo
no 10240720170/2018-72, encaminhados para julgamento na 3a Seção deste CARF, o que até o
momento, não ocorreu.
Assim, remanesceram no presente processo os seguintes itens autuados:
a) Glosa de despesas não necessárias, referente à doação para partido político –
repercussão no IRPJ e CSLL;
b) Glosas de despesas com base em documentos inidôneos – questão envolvendo
a fragmentação da autuada com a AZP Participações S.A. – repercussão no
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Assim, além dos valores do IRPJ e CSLL integralmente autuados, há
determinados valores de PIS e Cofins que são conexas a estas glosas no presente processo. Tais
valores estão evidenciados no auto de infração, bem como no relatório que atendeu à
determinação de desentranhamento dos tributos não afeitos à competência desta 1a Seção do
CARF (fls. 2880/2881).
Tais valores de PIS e Cofins são os seguintes, extraídos do relatório
imediatamente supracitado:

Assim, em relação ao autuado no presente processo, a repercussão das despesas
glosadas da autuado por conta de operações com a AZP envolve o IRPJ e CSLL autuados sobre a
infração “b” mencionada acima (glosas de despesas com base em documentos inidôneos –
questão envolvendo a fragmentação da autuada com a AZP Participações S.A.), bem como aos
valores de PIS e Cofins conexas a estas glosas, limitados à tabela imediatamente acima.
Fl. 2989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.405 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721683/2014-77

Assim, qualquer eventual valor pleiteado a ser compensado, deve se limitar a estes
valores de PIS e Cofins, bem como integralmente ao IRPJ e CSLL autuados no presente
processo.
Como antes do julgamento nesta 2a instância, havia vários valores de PIS e Cofins
autuados no presente processo que não eram conexos à glosa de despesas com base em
documentos inidôneos, o recurso voluntário do autuado envolvia tais matérias, podendo suscitar
algumas confusões.
No pleito do contribuinte para o aproveitamento dos tributos recolhidos pela AZP
(item 78 a 83 do recurso voluntário), o mesmo considerava que já que foram desconsiderados os
valores pagos pela autuado à AZP, e esta tributou os valores recebidos, seria oportuno serem
aproveitados pela autuada os impostos e contribuições pagos pela AZP, o que meu voto e o
colegiado, então, na sua unanimidade, entendeu como justo e correto.
Na análise do processo para julgamento, no momento de ponderar este item,
entendi, erroneamente, que a AZP teria sido constituída e tendo operações exclusivas com a
autuada, o que seria oportuno o aproveitamento destes tributos recolhidos.
Contudo, em nova análise, agora em sede de embargos, observo que AZP autuou
também com outro empresa do mesmo grupo econômico – Brasil Auto Serviço de Produtos
Alimentícios S.A.. Sobre esta situação, transcrevo o seguinte excerto do termo de verificação e
constatação fiscal:
67.
Pelos "serviços" prestados, a A.Z.P. recebeu R$
1.643.017,32, conforme SPED Fiscal informado pela própria
empresa, no ano de 2010, ANEXO I-A.
68.
As referidas notas foram emitidas para dois clientes:
BRASIL DISTRIBUIDORA INDUSTRIA E COMERCIO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, responsável por 77%
do faturamento da AZP, e BRASIL AUTO SERVICO DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS S.A. (que no AC/2010 tinha
como sócio presidente o Sr. Alcides Zirondi Primo),
responsável por 23% do faturamento da AZP.
69.
Sendo assim, mais uma vez restou evidenciada a falta
de propósito negocial nos contratos efetuados pela AZP, pois
seus únicos dois clientes são empresas do mesmo grupo com
os mesmos sócios.

Em nenhum momento, tanto na sua impugnação quanto no seu recurso voluntário,
a autuada (Brasil Distribuidora Ind. e Com. Prod. Alimentícios Ltda) discrimina os montantes
das operações da AZP consigo. Tal inferência envolve o percentual de 77% que a autoridade
fiscal autuante consignou no termo de verificação e constatação fiscal, após análise dos
montantes das operações da AZP.
Contudo, em revisão de pensamento sobre o caso concreto, entendo que seria o
caso de ocorrer uma análise contábil da AZP sobre quais tais receitas foram recolhidos os valores
alegados e remitidos ao doc. 12 da sua peça impugnatória (valores pleiteados a serem
compensados). E como seria de algo de interesse da autuada, a ser fornecido pela mesma.
Não o fez.
Fl. 2990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.405 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10240.721683/2014-77

Apenas, genericamente, quis o aproveitamento dos valores pagos de IRPJ, CSLL,
PIS e Cofins da AZP, na sua integralidade, no período autuado – ano-calendário de 2010.
Assim, de forma genérica como pleiteado, entendo que não há condições de dar
tal aproveitamento dos valores pagos de tributos pela AZP à autuada. Não há condições de se
saber o que foi declarado e ofertado à tributação – há informações de notas fiscais conforme
informações da autoridade fiscal autuante, extraídas do SPED Fiscal. Contudo, tais valores não
se prestam adequadamente a saber o quanto foi declarado e recolhido para fins de apuração da
AZP, tanto de IRPJ quanto de CSLL, PIS e Cofins, muito menos para inferir a sua real
participação inerente à autuada.
Nos autos, reitero, não há esta demonstração contábil/fiscal trazida pela autuada.
Para a autuação fiscal, ficando demonstrada a situação de indevidas despesas da
autuada, para a glosa. Não há como acatar uma alegação de que a autoridade fiscal autuante
deveria ter feito tal análise e cálculo – é, reitero, estrito e necessário interesse demonstrar tais
valores de tributos pagos pela AZP imputáveis a serem aproveitados pela Brasil Distribuidora.
Por conseguinte, o item “ii.v.ii) reconhecer o direito da recorrente de se
aproveitar do imposto pago pela AZP no que concerne às despesas glosadas, conforme vier a
ser apurado pela unidade de origem quando da execução deste acórdão” do dispositivo
decisório constante no Acórdão no 1402-003.265 DEVE SER DESCONSIDERADO.
Assim, com estas ponderações, tomo conhecimento aos Embargos de Declaração
no que tange a questão do aproveitamento dos tributos pagos pela AZP, e DOU provimento, com
efeitos infringentes, para sanar a obscuridade apontada no Acórdão no 1402-003.265, votando no
sentido de NEGAR o direito da recorrente de se aproveitar do imposto pago pela AZP.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 2991
DF CARF MF
Documento nato-digital